Tribunal: TJDFT
Processo: 0730946-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Prisão preventiva. Furto. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, pelo crime de furto.
II. Questões em discussão .
2. Discute-se se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A reincidência específica - o paciente registra sete condenações pelo crime de furto -, e o fato de cometer o crime de furto enquanto cumpria pena por outro crime, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
______
Legislação relevante citada: CPP, arts. 312 e 313, I; art. 318, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819370, 0721719-04.2023.8.07.0007, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/02/2024.